Tribunal: TJMT
Processo: 1039882-95.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039882-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 089.785.094-79 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 5 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos de ação penal em que se apura a infração ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. A impetração alega nulidade da persecução penal por suposta quebra da cadeia de custódia, diante da ausência do termo de apreensão da droga, requer
endo
a concessão de liberdade provisória por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a audiência de instrução foi designada para data distante, embora o réu esteja preso desde julho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia configura nulidade apta a ensejar o trancamento da ação penal; (
ii
) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
é via processual inadequada para análise de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e documental do
writ.

4. A alegação de ausência do termo de apreensão não implica, por si só, quebra da cadeia de custódia, sobretudo quando a materialidade delitiva
se encontra
amparada em outros elementos idôneos, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos policiais.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o controle sobre a higidez e regularidade da prova deve ser exercido no juízo natural, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. A instrução processual na origem vem sendo regularmente conduzida, com oferecimento e recebimento da denúncia, designação de audiência de instrução e reavaliações sucessivas da prisão preventiva.

7. A designação da audiência para março de 2026, embora distante da data da prisão, não configura excesso de prazo, considerando-se a razoabilidade, a complexidade do feito e a ausência de desídia judicial.

8. A prisão preventiva se mantém amparada em fundamentos concretos, como a gravidade dos fatos, o envolvimento com organização criminosa e os antecedentes criminais, atendendo aos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige dilação probatória e deve ser analisada no juízo natural, sendo incabível sua apreciação por habeas corpus”.

“A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos de risco à ordem pública, gravidade do delito e histórico criminal do agente”.

“O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base na razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a regular tramitação do processo”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039882-95.2025.8.11.0000

PACIENTE: RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Ruan Felipe dos Santos Bezerra, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal nº 1023269-52.2025.8.11.0015, em que o paciente responde pela suposta prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A impetração sustenta, em síntese, quebra da cadeia de custódia, diante da alegada ausência do termo de apreensão da droga nos autos, o que, segundo a defesa, comprometeria a materialidade delitiva e ensejaria o trancamento da ação penal.

Aduz, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a audiência de instrução foi designada apenas para o dia 30/03/2026, quando o paciente se encontra preso desde julho de 2025, requerendo, liminarmente, a concessão de liberdade provisória.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de id. 328370865, por não se vislumbrar, em juízo perfunctório, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da tutela de urgência, especialmente porque a análise das alegações de quebra da cadeia de custódia e de excesso de prazo dependia de exame mais detido dos elementos constantes dos autos de origem e da marcha processual ali verificada.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora, por meio do Ofício n. 329/2025, de id. 331226363, esclareceu o
iter
procedimental da ação penal, informando, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 18/07/2025, teve a prisão convertida em preventiva em 19/07/2025, apresentou defesa prévia por advogado constituído, a denúncia foi oferecida e posteriormente recebida, com designação de audiência de instrução e julgamento para 30/03/2026, sendo a prisão preventiva mantida em sucessivas reavaliações, diante da gravidade concreta dos fatos, da vinculação do paciente a organização criminosa e de seus antecedentes criminais, não se vislumbrando excesso de prazo ou possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 333290389, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração na parte em que busca o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, por demandar dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
e, na eventualidade de superado o óbice, pela denegação da ordem, ao fundamento de que a prova da materialidade delitiva se encontra minimamente assegurada por laudo pericial e demais documentos constantes dos autos, bem como de que não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, à luz das peculiaridades do caso concreto.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
writ
comporta conhecimento apenas em parte, à semelhança do que já salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e, na extensão em que é possível superar os óbices próprios da via estreita, a ordem não merece acolhida.

Desde logo, é importante relembrar que a prisão agora impugnada já foi objeto de apreciação por esta Primeira Câmara Criminal, no
H
abeas
Corpus
n. 1024550-88.2025.8.11.0000, igualmente impetrado em favor do paciente, quando se examinou de maneira ampla a licitude da abordagem policial, a higidez do flagrante e a própria necessidade da custódia cautelar.

Naquela oportunidade, reconheceu-se a regularidade da atuação policial, fundada em denúncia anônima e em dados concretos de suspeita, e reputou-se idônea a fundamentação da prisão preventiva, sobretudo em razão da gravidade concreta dos fatos e do histórico criminal do paciente.

O que se observa agora é, em essência, uma reiteração do inconformismo, com deslocamento do foco argumentativo para a alegada quebra da cadeia de custódia e para o suposto excesso de prazo, sem alteração substancial do quadro fático ou da marcha processual.

No que se refere à tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia, a impetração sustenta que não constaria dos autos termo de apreensão das drogas, o que macularia, desde a origem, a preservação dos vestígios prevista nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, comprometendo a integridade do material e, por consequência, a própria materialidade delitiva.

Contudo, a forma como a questão é colocada denota, desde logo, a inadequação do
habeas corpus
como via para seu enfrentamento.

Verificar se houve, de fato, ruptura da cadeia de custódia, em que momento se teria dado, qual a extensão do vício e se isso repercute na confiabilidade da prova exige exame minucioso de documentos, cotejo de autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de apreensão, laudos periciais, registros de lacração, transporte e recebimento do material em laboratório, providências que pressupõem dilação probatória e valoração aprofundada de fatos.

No que se refere, em particular, à alegação de ausência do termo de apreensão das drogas nos autos, a própria pertinência dessa assertiva demanda, antes de tudo, a verificação detida do conteúdo integral do feito de origem, a fim de se apurar se o documento, de fato, não foi lavrado, se não foi corretamente juntado ou se sua existência se encontra suprida por outros registros formais.

De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, que o termo de apreensão não se encontre encartado na ação penal, o simples fato de não localizar, num primeiro exame, essa peça específica não basta, por si só, para infirmar a materialidade delitiva ou para concluir pela nulidade da persecução.

Isto porque, a apreensão e a natureza da droga estão amparadas em outros elementos idôneos, como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, o laudo de constatação e o laudo toxicológico, que atestam a existência, a quantidade e a espécie do entorpecente.

Afirmar que a ausência, isoladamente considerada, do termo de apreensão implicaria automaticamente quebra de cadeia de custódia e inexistência de materialidade supõe não apenas desconsiderar esse conjunto probatório, mas também proceder a uma
r
evaloração

profunda da prova, sopesando a força de cada documento e a forma como se articulam entre si, o que, novamente, reclama dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Não por acaso, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que o
habeas corpus
não comporta análise de alegações que demandem tal grau de incursão probatória.

A Terceira Câmara Criminal, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1031115-68.2025.8.11.0000, de relatoria da Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, em sessão de 18 de outubro de 2025, publicado no mesmo dia, consignou expressamente que
“
o habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que exigem dilação probatória, citando, entre outros exemplos, a quebra de cadeia de custódia, a suspeição judicial e a ausência de transcrição integral de interceptações telefônicas, reafirmando que questões dessa natureza devem ser dirimidas no processo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
.

No mesmo julgado, firmou-se também que o indeferimento fundamentado de diligências complementares na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, pela falta de demonstração concreta de imprescindibilidade, não configura cerceamento de defesa, e que o juiz pode indeferir provas reputadas impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias, desde que o faça de maneira motivada, o que reforça a ideia de que o controle sobre a suficiência e regularidade da instrução pertence primariamente ao juízo natural.

A Primeira Câmara Criminal reiterou esse entendimento no
Habeas Corpus
n. 1029873-74.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 3 de outubro de 2025, com publicação na mesma data, ao registrar que
“
a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a prisão preventiva quando
esta
se encontra amparada em dados concretos extraídos dos autos e, de modo muito claro, ao afirmar que alegações de violência policial e de nulidade por quebra da cadeia de custódia demandam dilação probatória, o que torna inviável a sua apreciação pela via do habeas corpus
”
.

Também ali se reforçou que a aferição da
higidez da prova, notadamente quando envolve o percurso e o tratamento dos vestígios, deve ser reservada à instrução processual e à sentença.

Ainda nessa linha, em casos envolvendo provas digitais, a Primeira Câmara, no
Habeas Corpus
n. 1026057-84.2025.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 28 de agosto de 2025 e publicado na mesma data, enfatizou que a discussão sobre a validade de provas digitais sob a ótica da cadeia de custódia igualmente reclama instrução probatória e contraditório, não sendo cognoscível pela via estreita do
habeas corpus
.

Nesse precedente, assentou-se expressamente que o
habeas corpus
não é meio adequado para impugnar medidas patrimoniais ou para discutir, em profundidade, a validade de provas digitais que dependam de exame técnico e de reconstrução detalhada do iter procedimental de coleta, guarda e análise, e que o simples decurso de prazo superior a um ano em investigação complexa, com pluralidade de investigados e diligências em curso, não se traduz, por si só, em constrangimento ilegal.

A Segunda Câmara Criminal, por sua vez, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1000660-23.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, em 22 de abril de 2025, também com publicação na mesma data, reafirmou que
“
a constatação de eventual quebra da cadeia de custódia constitui questão a ser dirimida na ação de origem, com contraditório e ampla dilação probatória, por se confundir com o próprio mérito da persecução penal, de modo que tais pleitos fogem ao âmbito de cognição do habeas corpus
”
.

Em outras palavras, o Tribunal tem dito, em diversas oportunidades e de forma harmônica entre suas Câmaras Criminais, que a via mandamental não é
substituta
da instrução processual para o exame de vícios eventualmente ocorridos na trajetória da prova.

À luz dessa jurisprudência consolidada, a pretensão de ver reconhecida, desde logo, nulidade absoluta por quebra da cadeia de custódia não pode ser acolhida, nem sequer conhecida, nesta via.

A própria impetração admite a existência de laudo pericial atestando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas.

As informações do juízo de origem indicam ainda a presença de boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos dos policiais, registros de apreensão de balança de precisão e valores em dinheiro, tudo inserido em contexto típico de tráfico de drogas na modalidade entrega por “
delivery
”, supostamente praticado por integrante de facção criminosa.

A materialidade, portanto, está minimamente demonstrada por outros meios idôneos, e a eventual falta ou irregularidade formal de um termo específico, se houver, não conduz automaticamente à inexistência do delito nem autoriza, de plano, o trancamento da ação penal por habeas corpus.

A discussão sobre se houve ou não ruptura efetiva da cadeia de custódia, se essa ruptura é relevante e se compromete a confiabilidade da prova há de ser travada perante o juízo natural, que poderá, na sentença, à vista do conjunto probatório consolidado, valorar o alcance de eventual falha e, se for o caso, reconhecer a nulidade ou relativizá-la.

Ante esse cenário, e em consonância com a orientação firmada nos precedentes citados, não conheço da impetração no ponto em que busca o trancamento da ação penal sob o argumento de quebra de cadeia de custódia, por inequívoca inadequação da via eleita.

Superada essa questão, passa-se à análise do alegado excesso de prazo e da própria subsistência dos fundamentos da prisão preventiva.

As informações prestadas pelo juízo singular revelam que o paciente foi preso em flagrante em 18 de julho de 2025, teve o flagrante homologado e a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia seguinte, apresentou defesa prévia por advogado constituído, com arrolamento de testemunhas, viu a denúncia ser oferecida e recebida e teve audiência de instrução e julgamento designada para 30 de março de 2026, com reavaliação da custódia, mantida naquele momento.

Posteriormente, houve pedido de revogação da prisão, com manifestação ministerial contrária e indeferimento devidamente fundamentado.

Não há notícia de paralisação injustificada do feito ou de inércia do juízo.

Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que o excesso de prazo na formação da culpa não se verifica por mera soma aritmética de dias, mas deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do caso, o número de réus, a necessidade de realização de perícias e de outras diligências e eventuais incidentes processuais.

A Segunda Câmara Criminal, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1037054-29.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, em 28 de novembro de 2025, publicado na mesma data, assentou que
“
o excesso de prazo submete-se ao crivo da razoabilidade e não se configura quando a demora decorre da necessidade de perícia em aparelhos celulares e de redesignações de audiências devidamente justificadas, inclusive a pedido da defesa, repelindo a ideia de que todo lapso temporal mais alongado implique, automaticamente, constrangimento ilegal
”
.

Outrossim
, a Quarta Câmara Criminal, no
Habeas Corpu
s n. 1039313-94.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, reforçou que
“
a configuração de excesso de prazo na análise de pedido de liberdade provisória exige demonstração de mora injustificada e imputável à autoridade judiciária ou ao Ministério Público, devendo a aferição levar em consideração a complexidade do feito, o número de investigados ou réus e os atos processuais efetivamente praticados
”
.

Nesse precedente, enfatizou-se, ainda, que a existência de indícios de autoria e materialidade e a gravidade concreta dos fatos, revelada pelo modo de execução e
pelas circunstâncias do crime, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Em outro caso, também na Quarta Câmara Criminal, o
Habeas Corpus
n. 1037964-56.2025.8.11.0000, julgado em 28 de novembro de 2025 e relatado igualmente pelo Des. Juvenal Pereira da Silva, com publicação no mesmo dia, tratou de prisão preventiva decretada em contexto de organização criminosa, ressaltando que a medida extrema é legítima quando fundada em elementos concretos de gravidade da conduta, modo de execução, envolvimento com facção criminosa e risco à ordem pública, desde que atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destacou-se ali, ainda, que a contemporaneidade da prisão preventiva se preserva em delitos praticados no âmbito de organização criminosa de atuação permanente, em que a atividade ilícita se projeta ao longo do tempo, evidenciando risco atual à ordem pública, mesmo quando algum lapso temporal já tenha decorrido entre o fato e a decretação ou manutenção da custódia.

A mesma Quarta Câmara, no
Habeas Corpu
s n. 1036389-13.2025.8.11.0000, também de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 27 de novembro de 2025, com publicação na mesma data, assentou que,
“
uma vez já oferecida e recebida a denúncia, com audiência de instrução designada, não há que se falar, por si só, em excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo quando não identificada desídia do juízo e quando o processo segue seu curso normal
”
.

Comparando-se esse quadro jurisprudencial com a situação concreta dos autos, percebe-se que a marcha processual observada na ação penal de origem se desenvolve em conformidade com esses parâmetros.

O juízo de primeiro grau recebeu a denúncia, deu regular prosseguimento ao feito, designou audiência, reavaliou periodicamente a necessidade da custódia e decidiu sobre o pedido de revogação da prisão com fundamentação explícita.

Logo, n
ão
se constata
ausência de atos essenciais por período irrazoável
,
nem de descumprimento de prazos que revele descaso ou descuido do Estado-juiz.

O simples fato de a audiência ter sido designada para alguns meses adiante, dentro da realidade de pauta da comarca, não basta para caracterizar constrangimento.

A isso se soma a gravidade concreta do caso e o perfil do paciente.

As informações trazidas pelo juízo dão conta de que Ruan Felipe dos Santos Bezerra é condenado definitivamente por latrocínio e corrupção de menor, cumprindo pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, e que já respondeu a outros procedimentos por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No episódio em curso, há elementos apontando seu envolvimento com o
Comando Vermelho
e a utilização de veículo para distribuição de entorpecentes na forma de entrega
a
domicílio.

Esse contexto o aproxima, em muito, das situações examinadas nos precedentes acima, especialmente naqueles em que se discutia prisão preventiva em crimes relacionados à atuação de organizações criminosas.

Nessas condições, a prisão preventiva mostra-se amparada não apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico, mas em dados concretos que revelam periculosidade acentuada, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública, atendendo, portanto, aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Como tem reiteradamente afirmado este Tribunal, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada ao modo de execução e ao histórico do agente, legitima a manutenção da custódia quando os fundamentos são concretos e atuais, o que se verifica na hipótese.

Diante desse cenário, em harmonia com a orientação firmada pela Procuradoria-Geral de Justiça, conclui-se pela impossibilidade de acolher a tese de excesso de prazo e pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, que se apresenta proporcional, adequada e indispensável à tutela da ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO O
WRIT

onde
se busca o trancamento da ação penal sob o fundamento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, por inadequação da via eleita, e, na parte conhecida, relativamente ao alegado excesso de prazo e à legalidade da prisão preventiva
,
ORDEM DENEGAD
A
,
mantendo hígida a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente
Ruan Felipe dos Santos Bezerra
, por estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e ausente qualquer constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025